Tribunal: TJSP
Processo: 2089261-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão proferida pelo Juizado Especial Cível – Interposição de agravo de instrumento – Impossibilidade – Jurisdicionalmente os Juizados Especiais Cíveis e Criminais não se reportam aos Tribunais de Justiça – Recurso não conhecido com determinação de remessa ao colégio recursal competente."